Tribunal: STF
Processo: RE 1310539
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O juízo de primeiro grau, em ação intentada por Gustavo Felicio Cabral Monteiro, anulou ato administrativo que o eliminou de concurso público para admissão ao curso de formação para soldado da Polícia Militar do Estado Estado do Rio de Janeiro (evento 4), sob o fundamento de que afrontaria o princípio da presunção de inocência sua exclusão do certame em razão da mera “existência de registro de ocorrência em que o autor figura como autor de lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira” e cuja pena, nos autos judiciais, fora declarada extinta pelo cumprimento do sursis.
    A Turma Recursal Fazendária Extraordinária reformou a sentença (evento 11), havendo adotado, entre outros, o fundamento central de que o autor não lograra infirmar a conclusão, contida no laudo psicosocial, de inadequação de seu perfil à vaga pleiteada. E o fez nesses termos:
    “A reprovação do autor, conforme dão de fl. 19, não teve como fundamento unicamente a existência de inquérito ou ação criminal em curso, o setor de investigação de exame social realizou diligencias no seguinte sentido:
    ‘Durante o Exame Social e Documental, foi constatado que em seu desfavor o RO 035-04552/2016, onde o autor/recorrido figura como autor de Lesão Corporal e Ameaça contra sua ex companheira (...), o que gerou o processo judicial n° 0030778-56.2016.8.19.0205. Segundo declaração da vítima, no dia do fato, o candidato ainda a teria ameaçado dizendo que se estivesse armado no momento, a mataria, fato ocorrido na presença dos filhos do casal e dos compadres da vítima e que as agressões verbais continuam até os dias atuais toda vez que a mesma faz contato para saber sobre o pagamento de pensão alimentícia dos filhos.’
    Prossegue, deixando claro que a reprovação não tem como fundamento a existência de inquérito, mas a conclusão de perfil inadequado, agressivo, não condizente com a carreira de policial militar, conforme conclusão abaixo transcrita: (...)
    O ingresso em tão nobre carreira pressupõe a verificação de perfil adequado estabelecido pelo art. 27 da Lei Estadual nº 443/81: (...).
    Esclareço que celebração de acordo na vara de família para guarda de alimentos não tem relevância para a verificação do perfil do autor, bem como as declarações de idoneidade não contam com a juntada de documento da lavra da ex-companheira.
    Por certo, não há violação ao princípio constitucional de presunção de não culpabilidade, muito menos descumprimento ao tema 22 do STF, devendo, por oportuno, ser fixada a devida distinção.
    A reprovação não decorreu unicamente da existência de inquérito e ação em desfavor do candidato, mas sim de apuração realizada pela Administração Pública dentro de suas atribuições, em fase de investigação social legítima e prevista no edital, que concluiu que o autor não atende ao perfil necessário para a carreira de policial militar.”
    Interposto o extraordinário com suporte no art. 102, III, d, da Lei Maior, alegando ofensa ao art. 5º, LVII (evento 14), foi o feito devolvido para eventual juízo de retratação, forte no Tema nº 22/RG (evento 21).
    Negada a retratação (evento 23), seguiu-se a admissão do apelo extremo (evento 25).
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso.
    O recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea d do inciso III do art. 102 do Constituição Federal, porém não especifica como o pronunciamento de origem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, daí porque é manifestamente deficiente as razões recursais.
    Tal particularidade faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado nº 284 da Súmula/STF.
    Ademais, o entendimento a quo baseou-se nos fatos e nas provas dos autos para concluir pela inadequação da personalidade do candidato ao perfil profissional esperado; na análise de direito local (Lei estadual 443/1981); e, ainda, nas cláusulas editalícias para formar seu convencimento.
    Tais circunstâncias atraem a aplicação na espécie, a um só tempo, respectivamente, dos Enunciados nºs 279, 280 e 454, todos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.086.457-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.198.748-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.311.562/SP, Ministro Ricardo Lewandowski. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO EM SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. SÚMULAS 279 E 454/STF.
    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (ARE 1.121.640-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Não se ignore, por fim, que a douta Procuradoria-Geral da República, opinou contrariamente à pretensão recursal (evento 31).
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator